Tribunal: TJDFT
Processo: 0706111-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706111-37.2021.8.07.0006 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSE ROSADO NOGUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. FUNDO DE RISCO PARA QUITAÇÃO POR MORTE (FQM). NÃO ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Se o julgador entendeu que já havia elementos probatórios suficientes para formar sua convicção, o julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa. 2. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o juízo singular analisou a matéria, deduzindo as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento. 3. Não há falar em inépcia da inicial, haja vista que a presente ação monitória está lastreada, nos termos exigidos pelo Código de Processo Civil, com todos os elementos a demonstrar a dívida e sua evolução, tendo permitido à parte devedora possibilidade de exercer o amplo direito de defesa que lhe assiste. 4. Não incide a regra consumerista aos contratos previdenciários firmados com entidades fechadas de previdência complementar, em decorrência do associativismo e da ausência de fins lucrativos típicos dessa relação jurídica. 5. A distribuição do ônus da prova tem amparo no art. 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 5.1. No caso, o autor comprovou a contratação do empréstimo, ao passo que o réu deixou de comprovar que o respectivo crédito não lhe foi disponibilizado, sobretudo porque tem fácil acesso aos seus extratos e poderia, se quisesse, juntá-los aos autos, de modo que se mostra presumível que o depósito ocorreu regularmente. 6. A cobrança de taxa denominada Fundo de Quitação por Morte - FQM não se revela vantagem abusiva, na medida em que beneficia o mutuário. 7. Não há falar em abuso na cobrança da taxa de administração, porquanto foi prevista no contrato firmado entre as partes. Precedente do STJ. 8. Por não se equiparar à instituição financeira, não há a possibilidade de capitalização mensal de juros aos contratos entabulados entre as partes, nos moldes da Medida Provisória 2.170-36. 9. Em se tratando de mora ex re - dívida líquida com vencimento certo, tal como na cobrança de crédito representado por instrumento de abertura de crédito e extratos da evolução da dívida -, os juros de mora no pagamento com atraso são devidos desde o vencimento da obrigação. 10. A Corte Superior orienta que a TR não reflete a efetiva inflação, motivo pelo qual o INPC é o índice a ser aplicado no particular. 11. Consoante entendimento da Corte Superior, é cabível a cobrança dos honorários contratuais nos casos em que comprovado que a entidade realizou atuação extrajudicial objetivando o recebimento amigável da dívida, mas não com vistas à propositura de demanda judicial. 11.1. Na espécie, o contrato assentou que o valor cobrado a título de honorários de advogado teve origem em despesas judiciais, o que impõe a reforma da sentença, no particular, diante da abusividade da cobrança. 12. Apelação conhecida e provida em parte. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 113, 421, 422, todos do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que a recorrida não se desincumbiu do dever atribuído pelo artigo 373, inciso I, do CPC, ao não expor claramente a sua irresignação. Ressalta, ainda, que não há que se falar em cláusulas contratuais abusivas, de forma que o contrato deve ser respeitado conforme pactuado, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé contratual, do pacta sunt servanda, da segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito. Suscita, ainda, ofensa à função social do contrato. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Defende, ainda, a legalidade da taxa referencial como índice de correção monetária. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 113, 421, 422, todos do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso à tese recursal acerca da legalidade da taxa referencial como índice de correção monetária, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, registro que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028